Tribunal: TJDFT
Processo: 0035285-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0035285-94.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ERIKA VERUSCA PESSOA SOUSA DE ARAUJO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responderem aos declaratórios (id. 14754200). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR